Tribunal: TJDFT
Processo: 0751598-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA A INICIAL. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA RECEBIMENTO DA INICIAL. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que indeferiu a petição inicial de ação anulatória de auto de infração de trânsito, sob o fundamento de não cumprimento de determinação de emenda.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que apresentou as documentações necessárias para atender a decisão de emenda a inicial. Alega que a extinção do feito impediu o pleno exercício de seus direitos processuais, caracterizando cerceamento de defesa e violação do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Requer provimento do recurso para anular a sentença de indeferimento da inicial, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve a emenda à inicial ou se a extinção do feito ocorreu de forma prematura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte requerente ajuizou ação para declarar a nulidade do Auto de Infração. O juízo de origem determinou a emenda da inicial, solicitando esclarecimentos sobre a vinculação da recorrente com o proprietário do veículo e com o titular do comprovante de residência, bem como a juntada do processo administrativo ou comprovação de recusa pelo DETRAN/DF. Em resposta, a recorrente apresentou petição solicitando dilação de prazo. O Juízo de origem proferiu sentença indeferindo a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito por suposto não cumprimento da emenda.
5. O artigo 321, parágrafo único, do CPC, autoriza o indeferimento da inicial quando a parte deixa de sanar os vícios apontados pelo juízo. Ocorre que, na hipótese, consta dos autos que a recorrente comprovou seu vínculo com o veículo, figurando como condutora no momento da autuação, conforme auto de infração ID 76445449, atendendo, assim, ao esclarecimento apontado na decisão que determinou a emenda da petição inicial.
6. No tocante a cópia do processo administrativo referente ao auto de infração, trata-se de documentação que poderá ser juntada na fase de instrução, inclusive pelo órgão de trânsito, observando-se a distribuição do ônus da prova e a facilidade de acesso à documentação pela parte recorrida, conforme art. 373, § 1o, do CPC.
7. Cumpre consignar que a extinção da petição inicial, sem possibilitar a complementação ou análise da documentação já apresentada, caracteriza violação aos princípios da primazia da resolução do mérito (art. 4o do CPC), da cooperação (art. 6o) e do contraditório (art. 10), devendo ser reformada a sentença com a remessa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, em respeito ao devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja recebida a petição inicial e determinado o prosseguimento do feito, sem prejuízo da determinação de juntada de outros documentos que o Juízo entenda pertinentes para elucidação da controvérsia.
9. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 10, 321, 373, § 1o.